Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004168-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA
IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Matheus Salomé de Souza e Fernando Henrique Viola de Almeida, em favor de Diego Santos Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, confessou o delito, possui endereço fixo e ocupação lícita no distrito da culpa. Aduzem, ainda, que o decreto cautelar está lastreado na gravidade genérica da conduta e em fatos antigos, sem qualquer contemporaneidade.
Arrematam defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Os aspectos relativos à contemporaneidade da medida cautelar deverão serem melhor analisados por ocasião do julgamento de mérito.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator